Tribunal: TJPA
Processo: 0842888-85.2022.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6050 - Servidores Inativos
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0842888-85.2022.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: JOSE RIBAMAR ALVES DA COSTA

RECORRIDO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA

PROCESSO Nº 0842888-85.2022.8.14.0301

SENTENCIANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA CAPITAL

SENTENCIADO: JOSÉ RIBAMAR ALVES DA COSTA

SENTENCIADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA DA PRÓSTATA. MILITAR REFORMADO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO LIMITADA AOS VALORES RETIDOS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa Necessária da sentença proferida em Mandado de Segurança impetrado por José Ribamar Alves da Costa, militar reformado, contra ato omissivo do Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, visando ao reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda sobre seus proventos de inatividade, com fundamento em moléstia grave — neoplasia maligna da próstata — comprovada por laudo médico pericial. Pleiteou também a restituição dos valores indevidamente recolhidos desde a data da perícia. A sentença concedeu parcialmente a segurança para reconhecer a isenção, negando a restituição. O feito foi remetido ao Tribunal para reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o impetrante faz jus à isenção do imposto de renda sobre seus proventos de inatividade com fundamento na moléstia grave; (ii) estabelecer se é cabível a restituição dos valores retidos anteriormente ao reconhecimento administrativo da isenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV, assegura isenção do imposto de renda aos proventos de aposentadoria ou reforma percebidos por portadores de doenças graves, como a neoplasia maligna, bastando, para tanto, a comprovação médica especializada da enfermidade, independentemente de sua data de manifestação ou persistência dos sintomas.

4.

O laudo pericial constante dos autos comprova que o impetrante, militar reformado, é portador de neoplasia maligna da próstata (CID C61), o que, nos termos da legislação de regência e da jurisprudência consolidada do STJ, justifica a concessão da isenção.

5.

O reconhecimento administrativo da isenção após a impetração do mandado de segurança não afasta o interesse de agir, uma vez que o pedido liminar já havia sido acolhido, conforme entendimento pacífico do STJ.

6.

A restituição de valores indevidamente recolhidos somente pode ser deferida a partir da impetração do mandado de segurança, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF, sendo necessária ação própria para reaver valores anteriores à data do ajuizamento.

7.

O art. 5º da LINDB orienta que a interpretação da norma tributária de natureza isentiva deve observar os fins sociais e o bem comum, o que reforça a aplicação ampliativa da isenção prevista na Lei nº 7.713/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Remessa Necessária parcialmente provida.

Tese de julgamento
:

1.

O diagnóstico de neoplasia maligna da próstata confere ao militar reformado o direito à isenção do imposto de renda sobre seus proventos de inatividade, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

2.

O reconhecimento administrativo da isenção após a impetração do mandado de segurança não afasta o interesse processual.

3.

A restituição dos valores indevidamente recolhidos a título de imposto de renda limita-se àqueles descontados a partir da data da impetração da ação mandamental.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; CF/1988, art. 5º, LXIX; LINDB, art. 5º; CTN, arts. 165, 167 e 168, I; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; Lei nº 12.016/2009, arts. 14, § 1º e 25; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 40, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1899881/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 29.11.2021; STJ, REsp 1.584.534/SE, Rel. Min. Diva Malerbi, DJe 29.08.2016; STJ, Súmula 598; STF, Súmulas 269 e 271; TRF-5, Ap 0800356-14.2020.4.05.8300, Rel. Des. Federal Leonardo Coutinho, j. 02.09.2021.

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer da Remessa Necessária, e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão iniciada em 02/10/2025 e encerrada aos 09 dias do mês de outubro do mesmo ano (09/10/2025).

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por José Ribamar Alves da Costa contra ato omissivo do Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, visando à isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos de inatividade, com fundamento na moléstia grave da qual é portador — neoplasia maligna da próstata —, conforme Laudo Médico Pericial n.º 79836 da Secretaria de Administração do Estado do Pará.

Na petição inicial, o impetrante, militar da reserva remunerada reformado
ex-officio
, narrou que foi inspecionado pela Junta Policial Militar de Saúde em 14/09/2021, sendo considerado definitivamente incapaz para o serviço ativo.

Requereu, administrativamente, em 2021, isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88. Diante da inércia da Administração, que por mais de oito meses não apreciou o pleito, ajuizou o presente writ, pleiteando, além da suspensão dos descontos mensais, a devolução dos valores retidos desde a expedição do laudo pericial em 21/09/2021.

Deferida liminar, determinando a suspensão dos descontos, a autoridade coatora apresentou informações, reconhecendo a procedência do pedido de isenção e informando que a medida administrativa foi adotada para inclusão da isenção nos proventos do impetrante a partir da folha de pagamento subsequente.

Requereu, com isso, a extinção do feito pela perda superveniente do objeto quanto à suspensão dos descontos, e a improcedência do pedido de restituição dos valores já pagos, por se tratar de matéria incompatível com a via do mandado de segurança.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, concedo parcialmente a segurança pleiteada na inicial a fim de que não sejam realizados descontos a título de cobrança de imposto de renda na remuneração de inatividade do impetrante e, desse modo, confirmo a liminar concedida (ID Num. 69640359), ao mesmo tempo em que denego a segurança quanto ao pleito de restituição dos valores já recolhidos a este título, nos termos da fundamentação.

Por ter dado causa ao ajuizamento da demanda, condeno o impetrado ao pagamento do reembolso em favor do autor das taxas, custas e despesas judiciais antecipadas, tudo em conformidade com o que preceitua o art. 40, parágrafo único da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Não há que se falar em condenação em honorários de advogado, conforme a súmula nº 512 do STF e art. 25 da Lei nº 12.016/09.

Transcorrido in albis o prazo para recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio TJE/PA para reexame necessário, nos termos do que preceitua o art. 14, parágrafo primeiro da Lei n° 12.016/09.

Por fim, não há que se falar em condenação em honorários de advogado, conforme a súmula nº 512 do STF.

P.R.I. - registrando-se a baixa processual nos moldes da resolução nº 46, de 18 dezembro de 2007, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.”

Consta nos autos certidão de que não houve a interposição de recurso pelas partes.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará opinou pela confirmação da sentença. Entendeu presentes os requisitos do direito líquido e certo a ser protegido pela via mandamental, notadamente diante da moléstia grave do impetrante (CID C61 – neoplasia maligna da próstata), conforme laudo pericial constante dos autos.

Destacou que, ainda que o pedido tenha sido deferido administrativamente após a concessão da liminar, subsiste o interesse de agir no julgamento do mérito, com base em entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. No tocante ao pedido de restituição dos valores já pagos, opinou pelo seu indeferimento, com base nas Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de Remessa Necessária de sentença de mérito proferida nos autos do Mandado de Segurança, que concedeu parcialmente a segurança, reconhecendo o direito do impetrante a isenção do imposto de renda incidente sobre seus proventos de inatividade, com fundamento no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, em razão do diagnóstico de neoplasia maligna da próstata (CID C61), denegando, no entanto, a restituição.

A controvérsia recursal circunscreve-se à verificação da presença dos requisitos legais para o reconhecimento da isenção prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, bem como à definição dos consectários legais aplicáveis à repetição do indébito tributário reconhecido na sentença.

Nos termos do referido dispositivo legal, são isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria ou reforma decorrentes de acidente em serviço, bem como aqueles percebidos por portadores de moléstia profissional ou de determinadas doenças graves, entre as quais se encontra expressamente arrolada a neoplasia maligna. A norma exige, como condição suficiente à concessão da isenção, a comprovação da doença por conclusão da medicina especializada, sendo irrelevante se a enfermidade foi adquirida antes ou após a aposentadoria ou reforma.

A documentação acostada aos autos comprova de forma inequívoca que o impetrante, militar reformado, foi diagnosticado com neoplasia maligna e teve sua condição de invalidez reconhecida mediante laudo médico expedido pela Secretaria de Administração do Estado do Pará (ID 29206417). A referida patologia, classificada como moléstia grave, encontra-se expressamente contemplada no rol do art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, conferindo-lhe o direito à isenção do imposto de renda incidente sobre seus proventos, ainda que a enfermidade tenha se manifestado após a inatividade.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça — bem como de diversos Tribunais Regionais Federais — vem reconhecendo, de forma uniforme e reiterada, que o direito à isenção deve ser concedido a partir da data em que comprovada a moléstia, sendo dispensável a constatação da persistência dos sintomas ou da gravidade atual da enfermidade. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes:

EMENTA: TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LEI Nº 7.713/88, ART. 6º, INCISO XIV. MOLÉSTIA GRAVE. TRANSTORNO BIPOLAR (ESPÉCIE DE ALIENAÇÃO MENTAL). DOENÇA INCAPACITANTE. PROVA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (...) 3.
A isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria das pessoas físicas acometidas de moléstias graves foi prevista no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88. A intenção da Lei, ao isentar os portadores de determinadas doenças, é aliviar seu sofrimento e minimizar o custo financeiro de seus tratamentos
. 4. Há nos autos Laudos Médico-Psiquiátricos atestando o diagnóstico da Apelante como portadora de Transtorno Afetivo Bipolar, que é uma espécie de alienação mental, com quadro de alteração de humor, no qual descrevem ocorrências de surto de agitação psicomotora a partir do ano de 1990. Os Laudos concluem que a Apelante não apresenta condições de se gerir economicamente, sequer para o orçamento doméstico. 5.
Portanto, não se deve obstaculizar o direito da contribuinte ao gozo pleno da isenção de Imposto de Renda prevista na Lei nº 7 .713/88, artigo 6º, inciso XIV, assim como deve ser garantida a restituição do que pagou indevidamente a tal título
. 6.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o Magistrado pode valer-se das provas acostadas aos autos para formar o seu convencimento acerca da existência da moléstia grave, para fins da isenção do Imposto de Renda, não estando adstrito a Laudo Médico Oficial, nos moldes preconizados pelo art. 30, "caput", da Lei nº 9 .250/95
. Precedentes do col. STJ: (REsp 1.584 .534/SE, Rel. Ministra Diva Malerbi, DJe 29/08/2016; e REsp 1.593.845/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 01/06/2016). 7. O termo inicial para o gozo do benefício é a data na qual foi diagnosticado o Transtorno Bipolar, na hipótese no ano de 1990, conforme precedentes jurisprudenciais do STJ (AgRg no AREsp 312.149/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 18/9/2015; e AgRg no REsp 1.364.760/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/6/2013). 8. Deve, pois, ser reconhecido em favor da Pessoa Física o direito à isenção do Imposto de Renda incidente sobre os seus proventos de aposentadoria ou pensão, desde o ano de 1990, devendo ser reconhecido, igualmente, o direito à restituição do indébito dos valores que pagou a tal título nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda (prescrição quinquenal), atualizados pela Taxa SELIC, nos termos dos arts. 165, 167 e 168, I, do CTN. (...) 11. Apelação da Fazenda Nacional improvida. Apelação da Pessoa Física provida. Honorários recursais a cargo da Fazenda Nacional, ficando majorado em 1% o percentual aplicado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

(TRF-5 - Ap: 08003561420204058300, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO, Data de Julgamento: 02/09/2021, 3ª TURMA)

TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. TRANSTORNO ESQUIZOAFETIVO. EQUIPARÁVEL À ALIENAÇÃO MENTAL.
Demonstrado que a patologia do autor se equipara à alienação mental, deve ser reconhecido o direito à isenção de imposto de renda.

(TRF-4 - AC: 50516723220184047000 PR, Relator.: ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, Data de Julgamento: 24/10/2023, 1ª Turma)

TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE PREVISTA EM LEI. ISENÇÃO DO TRIBUTO SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. 1.
Conforme a perícia médica judicial e os relatórios médicos, o autor foi diagnosticado com Transtorno Bipolar com sintomas psicóticos e Transtorno associado ao álcool (alienação mental).
2. Esse diagnóstico configura aliena
çã
o mental, conforme “o manual de perícia oficial em sa
ú
de do servidor p
ú
blico federal cap
í
tulo VI:
conceitua-se aliena
çã
o mental como sendo todo quadro de transtorno psiquiátrico ou neuropsiquiátrico grave e persistente, no qual, esgotados os meios habituais de tratamento, haja alteração completa ou considerável da sanidade mental
...” 3. Ademais, o autor
é
judicialmente interditado (10.06.2014) com esse mesmo diagn
ó
stico, tendo assim, direito subjetivo
à
isen
çã
o do imposto de renda prevista no art. 6
º
XIV da Lei 7.713/1988. 4. Apela
çã
o da Uni
ã
o/r
é
desprovida.

(TRF-1 - (AC): 10100532220184013300, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA, Data de Julgamento: 04/04/2022, OITAVA TURMA, Data de Publicação: PJe 11/04/2022 PAG PJe 11/04/2022 PAG)

TRIBUTÁRIO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE: ALIENAÇÃO MENTAL E TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR. LEI 7.713/88. PROVA. SÚMULA 598 DO STJ. DEFERIMENTO. AGRAVO PROVIDO. 1.
Comprovado, por laudo médico, que a parte autora é portadora de alienação mental (transtorno afetivo bipolar), tem direito à isenção do imposto de renda, conforme o art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88.
2. Conforme Súmula 598 do STJ, não é necessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, quando o magistrado dispõe de outros elementos de convicção. 3. Agravo de instrumento provido.

(TRF-6 - AI: 60003896820234060000 MG, Relator.: GLAUCIO FERREIRA MACIEL GONCALVES, Data de Julgamento: 19/08/2024, 3ª Turma, Data de Publicação: 22/08/2024)

Outrossim, cumpre destacar o entendimento firmado na Súmula 598 do STJ, segundo o qual “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. Assim, a exigência de laudo oficial cede diante de elementos probatórios idôneos e aptos a formar a convicção judicial.

Importante frisar que, tratando-se de isenção concedida em caráter individual e personalíssimo, seus efeitos devem retroagir ao momento em que restaram preenchidos os requisitos legais, independentemente da data em que a Administração Pública eventualmente reconheça o direito por meio de ato formal.

A interpretação da norma isentiva, por sua natureza tutelar e protetiva, não pode se restringir ao método estritamente literal. Exige-se, ao revés, a conjugação dos métodos lógico-sistemático, histórico e teleológico, os quais conduzem à interpretação conforme os fins sociais e o espírito da norma, conforme preceitua o art. 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

No caso sob exame, o impetrante protocolizou requerimento administrativo visando à concessão da isenção, tendo aguardado por mais de oito meses sem qualquer manifestação da autoridade administrativa. Diante da inércia estatal, impetrou mandado de segurança, cujo pedido liminar foi acolhido. Após a concessão da liminar, a Administração reconheceu o direito à isenção, promovendo a exclusão dos descontos na folha de pagamento subsequente.

Não prospera, contudo, a alegação de perda superveniente do objeto. O reconhecimento administrativo do direito após a impetração não elide o interesse de agir, especialmente quando o pedido liminar já havia sido acolhido, consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

No tocante ao pedido de restituição dos valores indevidamente recolhidos, é certo que o impetrante possui direito à devolução das quantias pagas desde a data do diagnóstico da moléstia. Todavia, conforme reiterado entendimento jurisprudencial, o mandado de segurança não se presta à cobrança de valores pretéritos, devendo eventual restituição anterior à impetração ser pleiteada em ação própria, observada a prescrição quinquenal estabelecida nos arts. 165, 167 e 168 do Código Tributário Nacional.

No caso concreto, a impetração deu-se em maio de 2022, tendo a Administração implementado a isenção em agosto de 2022, razão pela qual o impetrante faz jus à restituição dos valores retidos a partir da impetração, conforme orientação pacífica dos tribunais.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS FINANCEIROS. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. INCIDÊNCIA. 1. A Corte Especial, apoiado nas Súmulas 269 e 271 do STF, reforçou o entendimento de que a concessão de mandado de segurança somente produz efeitos financeiros a partir da data da sua impetração, podendo o impetrante, entretanto, obter os valores pretéritos pela via ordinária. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1899881 PR 2020/0264120-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 29/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Diante do exposto, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para assegurar a restituição do imposto de renda indevidamente retido a partir da data da impetração da ação mandamental, a ser corrigida e acrescida de juros pela taxa SELIC, desde o trânsito em julgado, mantendo-se incólume a sentença nos demais pontos.

Alerta-se que a oposição de embargos de declaração com caráter meramente protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, e que eventual agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente, caso rejeitado por unanimidade, poderá atrair a sanção prevista no art. 1.021, § 4º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2025